Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721290-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: VITORIA EMILIA SANTOS COSTA GEHRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. 1. Tratando-se de Ação de Obrigação de Fazer, cujo proveito econômico obtido pela parte autora é inestimável, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios somente podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Salienta que, na hipótese dos autos, foi dado o valor da causa de R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais), não havendo razão para a aplicação da norma prevista no artigo 85, § 8o, do mesmo diploma normativo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação do dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005